Tribunal: TJSP
Processo: 1004825-90.2016.8.26.0201
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Alegação de posse anterior perdida em virtude de esbulho – Demonstração de posse anterior dos autores e ocupação indevida do réu, o que caracteriza esbulho possessório:

– Demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior e perdida em virtude de esbulho. Ré não provou, a seu turno, que tenha exercido

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA
– Reintegração de posse – Alegação de posse anterior perdida em virtude de esbulho – Demonstração de posse anterior dos autores e ocupação indevida do réu, o que caracteriza esbulho possessório:

– Demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração de posse, quais sejam, posse anterior e perdida em virtude de esbulho. Ré não provou, a seu turno, que tenha exercido posse mansa e pacífica sobre o imóvel, por tempo suficiente à configuração da prescrição aquisitiva. Manutenção da sentença que acolheu a ação possessória.

RECONVENÇÃO
– Ação possessória – Caráter dúplice, que torna desnecessária a reconvenção – Pedidos que desbordam da relação possessória, que importariam indevida ampliação do objeto – Rejeição – Necessidade:

– Por conta do caráter dúplice, atribuído às ações possessórias, é desnecessária a reconvenção, e, quanto aos pedidos que desbordam da relação possessória, que poderiam ensejar o cabimento de reconvenção, tem-se que estes importariam a indevida ampliação do objeto da demanda, motivo pelo qual a reconvenção deve ser rejeitada.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
Registro: 2020.0000679357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004825-
90.2016.8.26.0201, da Comarca de Garça, em que são apelantes/apelados DALZIRIO
PEREIRA DE LIMA e LEONICE ANGELA DE LIMA, são apelados/apelantes
PEDRO SERAFIM, APARECIDA DA CONCEIÇÃO TOMAZINHO SERAFIM,
BENEDITO ANTONIO FREIRE, LUCIANA DE CASTRO FREIRE, ANTONIO
GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIANA CALDAS GARCIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
-- voto n. 20.573 --
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201
Apelantes e apelados reciprocamente: PEDRO SERAFIM E
OUTROS, ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR e LUCIANA
CALDAS GARCIA DE OLIVEIRA, e DALZIRIO PEREIRA DE LIMA E
OUTRO.
Comarca: Garça
Juiz de Direito: Renata Lima Ribeiro Raia
Sentença disponibilizada em 07.08.2019
AÇÃO POSSESSÓRIA
Reintegração de posse Alegação de posse anterior perdida
em virtude de esbulho Demonstração de posse anterior dos
autores e ocupação indevida do réu, o que caracteriza esbulho
possessório:
Demonstrados os requisitos para a obtenção da reintegração
de posse, quais sejam, posse anterior e perdida em virtude de
esbulho. Ré não provou, a seu turno, que tenha exercido posse
mansa e pacífica sobre o imóvel, por tempo suficiente à
configuração da prescrição aquisitiva. Manutenção da sentença
que acolheu a ação possessória.
RECONVENÇÃO
Ação possessória Caráter dúplice, que torna desnecessária a
reconvenção Pedidos que desbordam da relação possessória,
que importariam indevida ampliação do objeto Rejeição
Necessidade:
Por conta do caráter dúplice, atribuído às ações possessórias,
é desnecessária a reconvenção, e, quanto aos pedidos que
desbordam da relação possessória, que poderiam ensejar o

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
cabimento de reconvenção, tem-se que estes importariam a
indevida ampliação do objeto da demanda, motivo pelo qual a
reconvenção deve ser rejeitada.
RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
apelações
interposta
por
ambas as partes da r. sentença proferida na ação de reintegração de
posse c/c. pedido indenizatório ajuizada por PEDRO SERAFIM e outros
contra DALZÍRIO PEREIRA DE LIMA e outra, que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para fins de
reintegrar os autores na posse da área descrita na inicial (3.074,97 m2,
do imóvel de matrícula 348 do CRI local), tornando definitiva a liminar
outorgada (fls. 61), e condenando os réus a procederem à demolição das
cercas
levantadas,
reconstruindo-as
nos
marcos
demarcatórios
originais, desfazendo quaisquer construções que por ventura tenham
erigido na área e, finalmente, replantando as árvores e os pés de café
derrubados exclusivamente dentro da área invadida até o limite da
extinta estrada de servidão. Em razão da sucumbência em maior
extensão, arcarão os requeridos com 80% das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$
2.000,00 em favor dos patronos dos autores. Os autores, por sua vez,
arcarão com 20% das custas e despesas processuais, bem como

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 em favor dos
patronos dos réus. Julgou IMPROCEDENTE o pedido reconvencional.
Dada a sucumbência exclusiva dos reconvintes, condenou-os ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.500,00.
Apelaram os requeridos (fls. 476/486)
explicando que adquiriram o imóvel objeto da matrícula n. 21.982 do
Cartório de Registro de Imóveis de Garça/SP, da empesa denominada
Cem Empreendimentos Imobiliários, por venda chamada ad mensuram,
na qual o preço é estabelecido com base na exata área do imóvel. E nos
autos restou demonstrado pelo engenheiro contratado, que as medidas
não eram condizentes com o que foi adquirido pelos apelantes,
conforme consta na escritura pública, a qual é dotada de fé pública,
nos termos do artigo 215 do Código Civil. Acrescentam que a perícia
realizada constatou traçado diverso do juntado pelo autor.
Apontam que a divergência de área seria
de 634,703 m2 -o aumento que teve na propriedade dos apelantes- e
não os 3.074 m2 deferidos na sentença, e destaca que, como a ação de
demarcação compete ao proprietário de um prédio contra os
possuidores do prédio confinante, buscando a fixação ou correção de
rumos ou aviventação dos existentes, nos moldes do Código de Processo
Civil em seu art. 569, inciso I, e em seu artigo 554, prevê a

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
fungibilidade das ações possessórias e no artigo 327 autoriza a
cumulação de pedidos desde que compatíveis.
No que toca à servidão de passagem,
aponta que a mesma não é utilizada desde 2013, e que os apelados
possuem acesso a propriedade deles por uma rua pavimentada com
muito mais facilidade, como esclareceu o perito, e que somente vieram
a reclamar após a realização de terraplanagem e contensão da erosão.
Assim, requerem seja extinta a servidão de passagem gravadas nos
imóveis de matrícula 21982 e 25722, haja vista que o imóvel de mat.
348 não está mais encravado e tem acesso direto a via pública.
Requerem provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação, e, alternativamente, seja parcialmente
procedente para que a reintegração se dê na diferença constatada pela
perícia de 634,703m2, e que seja dado provimento ao pedido
reconvencional para fins de retificação do imóvel e extinta a servidão de
passagem por não ser mais necessária.
Também
recorrem
os
autores
(fls.491/499), alegando que ficou demonstrada a existência da estrada
de servidão, bem como sua finalidade de utilização pelos proprietários
que faziam confrontação com a mesma servidão para terem acesso as
suas propriedades, inclusive pelos apelantes. Apontam que os apelados

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
além de jogar entulhos no leito carroçável, fecharam a passagem que
era utilizada pelos apelantes e seus antecessores, para terem acesso
pela estrada principal da Chácara Colina, cometendo esbulho na área.
Alegam
ter
adquirido
o
imóvel
em
30.12.2012, por meio de contrato de promessa de venda e compra, e
não em novembro de 2014, com registro de escritura em fevereiro de
2015, como constou em sentença.
Requerem seja dado provimento ao apelo
para que seja a ação totalmente julgada procedente, para que sejam
reintegrados
na
posse da estrada da servidão de passagem,
correspondente aos dois trechos de 3.616,48 m2 (matrícula no 21.982
do CRI de Garça/SP) e 2.451,34 m2, (matrícula no 25.722 do CRI de
Garça/SP), uma vez que os apelantes usavam e tinham a posse da
referida estrada desde dezembro de 2012.
Recursos tempestivos e bem preparados, e
ficam recebidos, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, §1o, do Código de Processo Civil.
Ambos apresentaram resposta ao recurso
da parte contrária, pugnando pelo não acolhimento de suas razões (fls.
509/527 e fls. 528/531).

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
É o relatório.
I. PEDRO SERAFIM e outros ajuizaram
ação de reintegração de posse c.c. perdas e danos contra DALZÍRIO
PEREIRA DE LIMA e outra, alegando, em suma, serem proprietários e
possuidores do imóvel rural denominado Chácara Colina, com a área de
48.400,00 metros quadrados, objeto da Av.15 da matrícula no 348 do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Garça/SP, e que em
12.10.2016, foram surpreendidos por um trator que invadiu seu imóvel
e danificou a cerca da propriedade, derrubando várias árvores, sendo
algumas espécies nativas e aproximadamente 20 (vinte) pés de café,
bem como, foi retirada e alterada a cerca da propriedade dos
requerentes, inclusive retirando a porteira da propriedade que dava
acesso a estrada de servidão utilizada, e foi construída uma cerca em
área de propriedade dos requerentes, a qual bloqueou a única
passagem ali existente, invadindo 3.074,97 m2 da propriedade dos
requerentes. Lavraram boletim de ocorrência, e requerem a reintegração
de posse do imóvel e condenação dos réus ao pagamento de alugueres
mensais no período de 12.10.2016 até a data da desocupação da área
invadida, bem como, a demolição das cercas levantadas e desbloqueio
da estrada da servidão de passagem.
Foi deferida a liminar de reintegração de
posse, cuja decisão foi objeto de agravo de instrumento n. 2014290-

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
93.2017.8.26.0000, que tramitou perante essa 13a Câmara de Direito
Privado, o qual manteve a liminar (fls.180/188).
Os
réus
contestaram
a
ação
e
apresentaram reconvenção, requerendo nessa, fosse determinado o
traçado da linha demarcada e assinalada no projeto topográfico,
efetuado pelo reconvintes, homologando-se a demarcação efetuada,
bem como para extinguir a servidão de passagem.
Realizada audiência de instrução, na qual
foram ouvidas duas testemunhas dos autores e duas dos réus
(fls.226/227), foi determinada perícia no local, cujo laudo fora juntado
a fls. 354/384, e sobreveio a sentença que julgou parcialmente
procedente a reintegração de posse, tornando definitiva a liminar
concedida, e julgou improcedente o pedido reconvencional. Dessa
decisão, ambas as partes recorreram.
Com
efeito,
a
sentença
analisou
corretamente as questões postas em julgamento, mediante criteriosa
avaliação, estando em harmonia com o conjunto probatório, razão pela
qual resiste claramente às críticas que lhe são dirigidas nas razões
recursais.
De fato, em se tratando de ação de
reintegração de posse é necessária a demonstração, pelos requerentes,

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
de que tiveram a posse anterior do bem e que esta posse foi perdida, em
razão do esbulho praticado pela parte requerida, consoante previa o art.
561 do Código de Processo Civil. E no particular, os autores
comprovaram suas alegações.
É incontroverso que os imóveis objeto da
ação fazem divisa entre si: Sítio Colina (Antigo Sítio Minoru), de
matrícula 348, adquirido pelos autores no final de 2014, e gleba de
terras constituída pela Área 2, de matrícula 25.722, desmembrada da
matrícula 21.982, de propriedade da requerida Leonice, bem como
haver, na divisa entre os imóveis, uma estrada de servidão.
Pois bem. Como se vê dos autos, os
próprios réus confessaram a prática do esbulho na propriedade dos
autores, ao alegarem ter removido a cerca objetivando a sua adaptação
ao levantamento planimétrico, procedendo ao aterramento e à
terraplenagem da área. E ainda que tenha havido um objetivo para
tanto, a alegada adaptação, isso não retira o caráter de esbulho da
ação, pois feita de forma unilateral, sobre a propriedade alheia, sem a
autorização dos proprietários.
Aliado a isso, a oitiva das testemunhas
confirmou que os réus alteraram de lugar as cercas, destruindo,
inclusive, pequena parte da plantação de café ali existente. Ademais,
restou demonstrado que as cercas estavam ali desde 2014 e 2015, e

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
que a alteração delas pelos réus ocorreu em 2016, o que corrobora com
a prática de esbulho, diante da posse anterior dos autores.
E, por fim, visando dirimir a controvérsia,
foi realizada perícia técnica judicial no local que confirmou tais fatos.
Desta
feita,
há
elementos
e
provas
consistentes no sentido de que os autores estiveram em pleno exercício
da posse sobre o imóvel, de forma ininterrupta desde a época em que o
adquiriram, até o esbulho praticado pelos réus.
Nesse ponto, cumpre destacar que os réus,
por sua vez, não fizeram prova contundente de que exerciam posse
mansa e pacífica sobre o bem, tendo em conta que as testemunhas por
eles trazidas não conseguiram demonstrar que exercício da posse sobre
a faixa de terreno em questão era anterior à dos autores.
Por
outro
lado,
quanto
ao
pedido
formulado em reconvenção dos réus, relativo à remarcação das divisas
e extinção da servidão, era o caso de rejeição de plano da peça
reconvencional, considerado o seu não cabimento no procedimento sob
exame, não obstante a existência de entendimento em sentido
contrário.
Isso porque a ação possessória possui

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
caráter dúplice, de modo que pode o réu obter a posse para si, mediante
a negativa da posse do autor, de modo que o meio adequado para os
pedidos formulados não era a reconvenção, mas tão só a proteção
possessória ou a indenização por eventuais danos, mas não a
remarcação de divisa. Nesse particular, bem ensina Carlos Roberto
Gonçalves:
O legislador tornou dúplice a ação possessória, permitindo que o
juiz independentemente de reconvenção do réu, confira-lhe a
proteção possessória, se a requerer na contestação e provar ser o
legítimo possuidor. dispõe, com efeito, o art. 922 do código de
processo civil:
"É lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua
posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos
prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo
autor"
Desse modo, tendo a lei conferido caráter dúplice ás ações
possessória, não se faz necessário pedido reconvencional. Se se
julgar ofendido em sua posse, o réu pode formular, na própria
contestação, os pedidos que tiver contra o autor.1
E demais pedidos, que não se amoldam à
relação eminentemente possessória, que poderiam, em tese, justificar o
cabimento da reconvenção, não podem ser trazidos para o bojo da
demanda sem acarretar indevido alargamento de seu âmbito, em
1 Direito civil brasileiro; volume 5; edição 2013; página 140.

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
evidente prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Especialmente neste caso, em que os réus
pretendiam, em sede de reconvenção, a retificação da área do imóvel
para determinar o traçado linear da linha demarcada das divisas dos
imóveis, bem como ser extinta a servidão de passagem por entender
não ser mais necessária. Ora, tais pedidos não poderiam ser obtidos
nesta sede, principalmente porque não se trata de pedidos que se
relacionam com a demanda possessória. Ainda que haja divergência no
marco divisório das terras, e que a perícia tivesse concluído pela sua
existência, repita-se, tais pedidos não poderiam ser apreciados nessa
ação, devendo ser proposta ação própria, se o caso.
Por tudo isso, era mesmo de rigor julgar
improcedente a reconvenção apresentada.
Por fim, o pedido dos autores para que
sejam reintegrados na posse da servidão de passagem, era para ser
negado. No particular, restou demonstrado tanto pela perícia como
pelas fotos dos satélites, que embora existisse a entrada da servidão,
ela não era mais utilizada, tendo sido encoberta por vegetação, e ainda
porque há dois outros acessos ao imóvel dos autores, por eles
efetivamente utilizados.
Correta, portanto, procedência parcial da

13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1004825-90.2016.8.26.0201 Garça Voto n. 20.573
ação apenas para determinar a reintegração da posse dos autores sobre
a área descrita na inicial (3.074,97 m2, do imóvel de matrícula 348 do
CRI local), e a improcedência da reconvenção apresentadas pelos réus.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso dos autores, e nega-se provimento ao recurso
dos réus.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --